Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATO TÍPICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o réu à pena de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, por força da prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. O regime inicial fixado foi o semiaberto.
3. O réu pugna pela sua absolvição, ante a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória.
4. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo a denúncia: “Em 31/12/2022, sábado, por volta das 04h13min, no SHSN, Quadra 01, Conjunto I, no Lote 09 e em via pública, nesta região administrativa de Ceilândia/DF, o denunciado VAGNER DA SILVA SOUZA, de forma livre e consciente, trazia consigo uma arma branca, a saber, um facão, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Consta nos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas, o denunciado saiu da residência de parentes carregando um facão com aproximadamente sessenta centímetros de comprimento. Nesse contexto, policiais militares foram acionados para investigar um chamado de que havia um indivíduo naquele endereço ameaçando seus familiares. Ao chegarem no local, a genitora do denunciado informou que ele havia saído. Durante a realização de buscas nas imediações, os policiais localizaram e abordaram o denunciado, o qual portava o facão mencionado.”.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.
7. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. E não é possível concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
8. Ademais, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou da dependência desta, a norma visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
9. No caso, obedecido o devido processo legal, a autoria e a materialidade foram satisfatoriamente comprovadas, porquanto o conjunto probatório é firme e coeso, no sentido de apontar que o réu portava a arma indicada na peça acusatória, consoante atestam a ocorrência policial 15649/2022 (15a DPDF), o auto de apreensão e o laudo de perícia criminal. O depoimento prestado em juízo pelo policial militar DEASSIS VERAS FONTENELE confirma que o réu portava um facão, declaração que é ratificada nos depoimentos prestados na fase de inquérito, inclusive pelo próprio réu.
10. Importa destacar que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.